Tribunal: TJMT
Processo: 1009181-58.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009181-58.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), REGIANE CONCEICAO DE CAMPOS BARREIRO - CPF: 021.963.921-38 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ISENÇÃO DE ITBI E REGISTO DE IMÓVEL - PUBLICIDADE CONSIDERADA ENGANOSA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANOS MORAIS AFASTADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A publicidade é tratada no Código de Defesa do Consumidor com bastante clareza, expondo que o fornecedor ficará vinculado aos termos estabelecidos na propaganda, a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e outros serviços, sob pena de ser está considerada enganosa.

O dano moral nada mais é do que a violação a um direito da personalidade, como, por exemplo, o direito à honra, imagem, privacidade e integridade física.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pela
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Regiane Conceição de Campos Barreiro
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados,
para
condenar
a requerida, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da
data do arbitramento
, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso e, ainda,
condeno
u a restituição em dobro a quantia de
R$ 4.253,70 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três anos e setenta centavos)
, a título de repetição de indébito, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante argumenta que restou demonstrado nos autos que no momento do fechamento da venda do imóvel, não estava consignado nenhuma isenção relativa ao ITBI e o Registro do Imóvel para a cliente, sendo assim, não pode se responsabilizar pelo pagamento.

Aduz, que não há indícios que tenha agido de má-fé para ser condenada em repetição dos valores, em dobro e, do mesmo modo, para indenizar a apelada ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso, a condenação em litigância de má-fé e, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios (Id nº
42136977)
.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação, objetivando ver indenizada pelos danos morais e materiais em decorrência da propaganda, supostamente enganosa, feita pela requerida, quando da venda do imóvel com a vinculação de que o ITBI e o Registro seriam de forma gratuita.

Para tanto, informa que adquiriu junto à empresa requerida, um apartamento no condomínio denominado Chapada Buritis, através do programa Minha Casa Minha Vida, sendo que em todas as publicidades era informada que o ITBI e os registros seriam gratuitos. Contudo, ao assinar o contrato fora informada que deveria arcar com tais custos no importe de R$ 4.253,70 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta centavos). Por tal motivo é que pleiteia a repetição dos valores, em dobro, assim como a condenação em danos morais.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar a requerida, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso e, ainda, condenou a restituição em dobro da quantia de R$ 4.253,70 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), a título de repetição de indébito, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante se insurge argumentando que não restou demonstrado nos autos, que havia se comprometido com a isenção do ITBI e do Registro referente ao imóvel adquirido pela apelada. Aduz, ainda, que não agiu de má-fé para que seja condenada em repetição dos valores em dobro, assim como para se manter a obrigação de reparar pelos danos morais.

Pois bem.

A publicidade é tratada no Código de Defesa do Consumidor com bastante clareza, expondo que o fornecedor ficará vinculado aos termos estabelecidos na propaganda, a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e outros serviços, sob pena de ser está considerada enganosa. Vejamos:

“
Art. 36
. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único
. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

(...)

Art. 37
. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
.” (destaquei)

Na hipótese dos autos, evidencia-se através dos documentos juntados na inicial, tais como faixas, folders, anúncios na internet e na própria faixada da empresa MRV que seu principal atrativo, além da entrada facilitada, era o ITBI e Registros gratuitos (Id nº 42136486 e 42136487).

Sendo assim, entendo que restou devidamente constituído o direito da autora, ora apelada, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, posto que a apelante utilizou de propaganda enganosa para atrair a consumidora, quanto a isenção dos encargos e posteriormente cobrou pelos serviços.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPAGANDA ENGANOSA. VEÍCULO AUTOMOTOR. INTRODUÇÃO NO MERCADO NACIONAL. DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS. ITENS DE SÉRIE. MODELO BÁSICO. LANÇAMENTO FUTURO. DANO MORAL DIFUSO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

5. O sistema de tutela da publicidade trazido pelo Código de Defesa do Consumidor encontra-se assentado em uma série de princípios norteadores que se propõem a direcionar e limitar o uso das técnicas de publicidade, evitando, assim, a exposição do público consumidor a eventos potencialmente lesivos aos direitos tutelados pelo referido diploma legal. Dentre estes princípios, merecem destaque, os da identificação obrigatória, da publicidade veraz, da vinculação contratual e da correção do desvio publicitário.
(...)” 10. Recurso especial não provido. (REsp 1546170/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020)

Portanto os valores merecem ser repetidos.

Aliás, sobre o assunto de repetição dos valores, o Código de Defesa do Consumidor, também é muito claro que no caso de cobrança indevida o consumidor faz jus a repetição do indébito, em dobro. Vejamos:

“
Art. 42
– Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único

– o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.”

Sendo assim, considerada a cobrança dos encargos de ITBI e registros abusivos, por parte da fornecedora, faz jus a consumidora ver repetido os valores, em dobro.

Por outro lado, no que tange a insurgência da apelante, quanto a indenização pelos danos morais supostamente sofridos pela apelada, tenho que razão lhe assiste.

Isso porque, como é sabido, o dano moral nada mais é do que a violação a um direito da personalidade, como, por exemplo, o direito à honra, imagem, privacidade e integridade física.

Ocorre que, no caso, apesar dos incômodos alegados pela autora, ora apelada, por ter sido cobrada, bem como por não ter conseguido resolver a situação na via extrajudicial, isto, por si só, não configura violação a direito da personalidade.

Frisa-se que o instituto do dano moral tem caráter reparatório, e não meramente punitivo, razão pela qual necessária a existência de prejuízo extrapatrimonial à parte para sua configuração, o que, realmente, não se verifica no caso em tela.

Aliás, esse é o entendimento desta Câmara
, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO SEM QUALQUER REPERCUSSÃO NEGATIVA – MEROS ABORRECIMENTOS DA VIDA COTIDIANA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Meros aborrecimentos e transtornos decorrentes da interrupção da prestação de serviços de telefonia, sem quaisquer desdobramentos negativos, não enseja dano moral suscetível de reparação pecuniária,
a teor do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 0008435-54.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

Desse modo, tenho que os fatos narrados pelo apelado não passam de meros dissabores, não havendo em se falar em violação de sua dignidade e boa-fé, que não se revelam suficientes à configuração do dano moral.

Logo, não comprovado o dano moral, descabe a indenização.

No que tange, ao pedido de condenação em litigância de má-fé, pela apelada, tenho que melhor sorte não lhe socorre, uma vez que não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

A propósito, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INCAPACIDADE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– CONDENAÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.
Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso
.” (N.U 0041646-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)
(destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso de apelação,
para o fim de afastar a condenação da indenização por danos morais
,
mantendo a sentença em seus demais termos.

Quanto à sucumbência, o parcial provimento da apelação implica o seu redimensionamento, de modo que os litigantes suportarão as despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, fixando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, contudo, com relação à parte autora em razão da gratuidade judiciária concedida na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020